Tribunal: TJBA
Processo: 8070171-88.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8070171-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ALINE TEIXEIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ALINE TEIXEIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR 1ª VARA DOS CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR POR ESTA CORTE, EM SEDE DE RECURSO MINISTERIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE SOLTURA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA DE CUSTÓDIA DESTA CAPITAL. ACUSADO SOLTO MEDIANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO NOS AUTOS. PACIENTE EM ESTADO DE EVASÃO. ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA. INFRAÇÃO GRAVE. DANO AO ERÁRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER REPARADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. NÃO CABIMENTO.

1.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Iago Farias de Jesus,
sustentando a Impetrante que o Paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal pela inexistência de motivação idônea para a manutenção da prisão preventiva e excesso de prazo no oferecimento da denúncia.

2. Extrai-se dos fólios, que o Paciente foi preso em flagrante no dia 29.02.2024, por volta das 13h40min, nas imediações do Colégio Estadual Otávio Mangabeira, Saboeiro, nesta Capital, pela suposta prática do crime de roubo majorado, em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, tendo como vítima uma Adolescente de 15 anos de idade. Com o flagranteado, foram apreendidos 02 (dois) celulares Iphone 12; 1 (um) simulacro de pistola na mão; a moto CG START 160 HONDA, Placa: SJJ3I76, utilizada para facilitar o suposto crime, além de 1 (um) capacete colorido, 1 (uma) chave e 1 (um) celular REDMI, no valor estimado de R$ 1.000,00 (mil reais).

3. A prisão foi homologada na audiência de custódia, ocasião em que foi concedida ao Paciente a liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica. Insatisfeito, o Ministério Público Estadual interpôs recurso stricto sensu, obtendo provimento para decretação da prisão preventiva do Paciente, sendo tal medida confirmada neste Juízo
ad quem
em 01.10.2024. Ocorre, que s
egundo informes judiciais (ID 73818180), o Paciente encontra-se SOLTO, não se tendo notícias do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor.
Ademais, registre-se, que o Paciente encontra-se em estado de EVASÃO de monitoração eletrônica, havendo praticado infração gravíssima de rompimento da cinta, em 29.05.2024, conforme relatório emitido pela SEAP (ID 73294954), não sendo devolvidos ao Estado tanto o aparelho, quanto a fonte carregadora. Além de descumprir as medidas cautelares impostas, ocasionou danos ao erário.

4. EXCESSO DE PRAZO. Embora a defesa alegue que se passaram nove meses desde o início da persecução penal sem o oferecimento de denúncia, não há notícia nestes autos, tampouco nos de origem de que o mandado de prisão preventiva tenha sido cumprido, o que impede a contagem do prazo de formação da ação penal com base nos critérios estabelecidos pela jurisprudência pátria.

No presente caso, verifica-se que o Paciente não se encontra sob custódia do Estado, não havendo notícia de que a prisão preventiva tenha sido concretizada, repise-se. fato, inclusive omitido pela Defesa em sua petição inicial.

5. Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do Paciente, tais como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, ainda que fossem demonstradas, não possuem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os seus requisitos, como ocorre no caso.

6.
PRISÃO DOMICILIAR.

O Código de Processo Penal prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar quando o acusado estiver “extremamente debilitado por motivo de doença grave” (art. 318, II). Contudo, tal benefício exige demonstração concreta e inequívoca de que o estado de saúde do paciente é incompatível com o regime de custódia e que o sistema prisional não dispõe dos meios necessários para o atendimento médico adequado. No caso em apreço, embora existam documentos que atestam a condição psiquiátrica do paciente, não se verifica nos autos a comprovação de que o quadro clínico seja gravemente debilitante a ponto de justificar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Os laudos apresentados, apesar de evidenciarem a necessidade de acompanhamento médico, não indicam que a ausência de tal tratamento comprometeria, de forma imediata ou irreversível, a saúde ou a vida do Paciente.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8070171-88.2024.8.05.0000
,
desta Capital, em que figuram como Impetrante Advogada
ALINE TEIXEIRA DE SOUZA
,
como Paciente

IAGO FARIAS DE JESUS
,
e como Autoridade Impetrada

o Juiz de Direito da 1ª Vara dos Crimes contra Criança e Adolescente desta Capital.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
conhecer
e
DENEGAR A ORDEM,
de habeas corpus
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .